Tribunal: TJBA
Processo: 0386317-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386317-56.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IZABELA REBOUCAS CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

APELADO: PRAXIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
PIETRO MARTINEZ TEDESCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.
USUCAPIÃO URBANA. IMÓVEL FINANCIADO. CONTRATO DE GAVETA. ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA QUANTO ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RETOMADA DO BEM PELO AGENTE FINANCEIRO. VENDA DO MESMO À RÉ. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. IMISSÃO DA RÉ NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
0386317-56.2013.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
IZABELA REBOUÇAS CAMPOS
e Apelada
PRAXIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - ME
.

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça